Tribunal: TJES
Processo: 5004483-97.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-97.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: ALEX AGUIAR MADEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004483-97.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDO:
ALEX AGUIAR MADEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. MIGAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA. PROMESSA DE BENEFÍCIO NÃO CUMPRIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TIM S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência do débito de R$ 445,89, referente à multa rescisória do plano "TIM Black 1.0" vinculado à linha do autor; confirmar a liminar deferida; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. A lide versa sobre migração de plano motivada por oferta de linha secundária para dependente, funcionalidade que não foi disponibilizada, seguida de cobranças indevidas de multa após pedido de cancelamento motivado pela falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a regularidade das cobranças e da multa por quebra de fidelização, amparada na Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Aduz a inexistência de ato ilícito, alegando que o ocorrido configura mero aborrecimento, inexistindo prova de dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a regra nos Juizados Especiais é o efeito apenas devolutivo, não tendo a recorrente demonstrado risco de dano irreparável que justifique a excepcionalidade (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Compulsando os autos, verifica-se o acerto do juízo de origem ao afastar a multa de fidelidade. A recorrente não logrou êxito em colacionar o contrato assinado ou gravação que demonstrasse a anuência expressa e clara do consumidor quanto à cláusula de fidelização de 12 meses. Sem a demonstração do ajuste autorizativo, torna-se inexigível a exação a título de multa rescisória no valor de R$ 445,89.

6.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço e o descaso com o consumidor. O autor realizou diversas tentativas de solucionar o problema administrativamente e solicitar o cancelamento da linha após a frustração com o serviço prometido, sem obter sucesso célere. Tal cenário ultrapassa o mero dissabor, configurando o dano moral pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente reconhecida pelo STJ e por este Tribunal, ante o desperdício injusto do tempo útil do cidadão para resolver problemas criados pelo fornecedor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)